Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-48.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002047-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Matrícula]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – INEXISTÊNCIA DE VAGA – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio.

Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível originário de sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que, no mérito, revogou a liminar deferida e, rejeitou o pedido inicial, consistente na condenação do
Município de Sorriso-MT
ao
fornecimento de vagas em creche localizada próxima à residência dos infantes
S. V. G., F. E. O. M., L. A. X. S., J. P. A. H., N. C. O. M. A., L. M. S., A. G.C, E. E.A. C e L. G.S.,
assistidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Assevera o Apelante que
as normas constitucionais e legais exigem o fornecimento pela Municipalidade de vagas em creche para crianças de até cinco anos de idade, e que o Município ao deixar de disponibilizar as vagas em creche de que necessitam os infantes supramencionados, não está praticando uma decisão discricionária, mas sim incorrendo numa conduta contrária a lei.

Afirma que o legislador constitucional e o infraconstitucional procuraram resguardar o direito das crianças de zero a cinco anos de idade de se verem matriculadas em creche e escola. Além de ser um direito da criança, há a necessidade premente dos genitores trabalharem para sustentar a si e sua família, e por outro é exígua a parcela da população brasileira que possui condições financeiras de pagar uma escola particular.

Assevera que não encontra guarida segura na Legislação Pátria os argumentos postos na guerreada sentença — acerca da inexistência de vagas, colapso do sistema, dentre outras do gênero, tendo em vista que a legislação brasileira inseriu no artigo 277 da Constituição Federal o princípio da prioridade absoluta, também chamado de garantia da absoluta prioridade, ao determinar ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade inúmeros direitos, inclusive o da educação.

Consigna que a falta de vaga em creche reveste-se de patente inconstitucionalidade e viola o direito líquido e certo da parte apelante, devendo ser amparada pela presente ação, mediante a concessão do efeito ativo, liminarmente, reformando ao final a guerreada sentença ora proferida pelo respeitável Juízo
a quo
, a fim de ver assegurado o direito que lhe é inerente.

Pugna pelo provimento recursal, conhecendo liminarmente o direito dos menores, determinando que o
Município de Sorriso-MT
providencie as vagas em creche municipal, próximo a residência dos autores.
(Id’s.
6938882, 693888, 6938884).

O Apelado, em suas contrarrazões, em suma, requer o desprovimento do recurso de apelação. (Id’s 6938891, 6938892).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso. (Id. 7525437)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, no mérito, revogou a liminar deferida e, rejeitou o pedido inicial, consistente na condenação do
Município de Sorriso-MT
ao fornecimento de vagas em creche localizada próxima à residência dos infantes
S. V. G., F. E. O. M., L. A. X. S., J. P. A. H., N. C. O. M. A., L. M. S., A. G.C, E. E.A. C e L. G.S., assistidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Não se olvida que a Constituição Federal, em seu artigo 205, assegura a todos o direito à educação; que o artigo 208, dispõe sobre o dever de prestação da educação por parte do estado em sentido amplo, abarcando todas as unidades da Federação.

De fato, também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) garante à criança o acesso ao ensino pré-escolar (creche) e ao fundamental, especialmente o acesso à escola pública gratuita próxima à residência, bem como aos níveis mais elevados de escolaridade.

A interpretação sistemática desses dispositivos deixa assente que o processo educacional e a garantia de acesso gratuito às creches são direitos resguardados na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não obstante a demonstração da necessidade dos genitores em deixar seus filhos sob os cuidados de uma instituição de ensino, próxima à sua residência, a fim de dar início ao processo de construção do conhecimento, tenho como certo que outras crianças também o têm, e certamente aguardam no cadastro de reservas (filas de espera), não sendo razoável favorecer os requerentes em detrimento dos demais que também necessitam da vaga em creche municipal.

Se não há vagas, não é prudente, simplesmente, ordenar a matrícula da criança, na medida em que o ente público só teria como cumprir a ordem, matriculando um número excedente de alunos, o que seria prejudicial e colocaria em risco a segurança de todas as crianças.

Prudente e salutar que o Ministério Público aja em favor dos menores, compelindo o Município/Estado a garantir o acesso e o número de vagas condizentes com a demanda
.

Em outras palavras, judicializar o direito à educação, como ocorre com a saúde, é superlotar os Tribunais do país como um todo, impondo ao Poder Judiciário decidir sobre questões que são ou deveriam ser da responsabilidade do Poder Executivo.

O que de fato trará resultados positivos para a solução deste problema é a reestruturação do sistema; conhecimento da realidade de cada lugar; e a implementação de políticas públicas que visem corrigir a causa primária do problema.

Primeiro o Estado deve cumprir a obrigação de providenciar melhores estruturas, abrir estas vagas, atendendo a legislação quanto ao número de professores, cuidadores, inclusive. Somente depois deve-se determinar a matrícula.

Dar provimento a ações individuais em detrimento de inúmeras outras crianças que aguardam uma vaga em creches, escolas, sem sombra de dúvidas, resulta na violação aos princípios da igualdade e razoabilidade.

Nesse sentido, em caso semelhante já se posicionou esta Câmara:

“
REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - PRELIMINAR - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO - REJEITADA – MÉRITO - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PREJUDICADO. O município é responsável em atuar diretamente no ensino fundamental e na educação infantil.
A sentença que autoriza a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino
.
”

(Apelação / Remessa Necessária 130753/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).” (Destaquei)

“APELAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VAGA SUPERLOTAÇÃO - PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA.
Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio a um em detrimento de outro.
Urge que sejam tomadas providências para que o poder público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. Recurso provido
. (N.U 0001723-92.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)” [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020